Tribunal: STF
Processo: ARE 1572920
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Ação Civil Pública. Recurso de Apelação. Pretensão do Ministério Público que seja imposto em desfavor da Fazenda Pública do Município de Avaré SP, bem como, à concessionária de serviço público, Rápido Luxo Campinas Ltda., a promoção de adaptações e modificações com a finalidade de sanar as apontadas irregularidades no transporte público, em observância às regras acessibilidade, em especial atenção àquelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Contexto fático-probatório, que demonstra o descumprimento pelas corrés no que diz respeito às normas de acessibilidade, bem como, que são necessárias as adaptações postuladas pelo representante do Ministério Públicos. Aplicação ao caso do §2º, do art. 227, da Constituição Federal, que traz amparo especial às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, no que diz respeito aos meios de transporte público. Municipalidade e concessionária que devem guardar observância, na elaboração e respectiva efetivação das políticas públicas, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, e ainda, a Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana, outrossim, as Leis n. 10.048 e 10.098, ambas do ano 2000, que tratam sobre prioridade no atendimento, bem como, em relação à acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que por sua vez foram regulamentadas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004, e também à Portaria n. 260, de 12 de Julho de 2007, editada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, que trata do regulamento técnico da qualidade para inspeção da adequação de acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. Sentença de procedência que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido”. (eDOC 115 – ID: 31cbd16c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV e XXXVI, 93, IX, e 227, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 142 – ID: 561e4b3c)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a condenação da empresa recorrente à realização de adequações de acessibilidade em sua frota de veículos, no âmbito da concessão de transporte coletivo no Município de Avaré/SP.



    Alega-se indevida interferência do Judiciário em questões técnicas, sob o fundamento de que “a frota da Recorrente possui 19 (dezenove) veículos, todos providos de selo de acessibilidade do INMETRO e de Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) expedidos pelo DETRAN/SP, contendo apontamento de acessibilidade, dos quais 10 (dez) ônibus comportam plataforma elevatória e outros 9 (nove) contam com piso rebaixado”. (eDOC 142 – ID: 561e4b3c)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovada nos autos a falha no serviço de transporte público coletivo no âmbito do Município de Avaré/SP no que diz respeito à acessibilidade para pessoas com deficiência. Assim, deu provimento à ação civil pública proposta pelo Ministério Público para determinar à empresa concessionária a adaptação dos seus veículos. Nesses termos colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Analisando os autos, verifico que o Ministério Público, no uso de suas atribuições, promoveu uma série de diligências com a finalidade de instruir Inquérito Civil, que foi instaurado diante do possível desrespeito pela Fazenda Pública do Município de Avaré, bem como, pela empresa Rápido Luxo Campinas Ltda., no que diz respeito à acessibilidade no transporte urbano, o que por certo afeta de maneira sensível os direitos e garantias individuais e fundamentais daquelas pessoas com deficiência, ou mobilidade reduzida, e diante das provas produzidas, que contam com mais de quatro centenas de páginas de documentos, os quais instruem a inicial, ajuizou a presente ação, que acertadamente foi julgada procedente pelo Juízo 'a quo'. 



    (...)



    E, em atenção aos retromencionados dispositivos e regramentos, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, promoveu a edição da Portaria n. 260, de 12 de Julho de 2007, que se trata do Regulamento Técnico da Qualidade para Inspeção da Adequação de Acessibilidade em Veículos de Características Urbanas para o Transporte Coletivo de Passageiros, com previsão de vários dispositivos, com conceituações e diretrizes a serem seguidas, inclusive no que diz respeito à adaptação dos meios de transporte, com o objetivo de implementação e efetivação das políticas públicas de acessibilidade.



    Como se vê, a matéria objeto dos autos possui ampla proteção legal. 



    No campo fático, tal como se comprova dos documentos que acompanham à inicial, a empresa corré Rápido Luxo Campinas Ltda., promove a prestação de serviços de transporte público desde os idos de 2009, quando vencedora de licitação pública, que por sua vez foi objeto de diversas prorrogações, e desde então coloca à serviço da sociedade sua frota de ônibus, que apesar de contar com veículos aprovados pelo Inmetro, em sua grande maioria não possui acessibilidade às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, conforme se confere daqueles documentos de fls. 217/221, 243 e 245, sendo certo que inexiste qualquer contraprova nesse sentido. 



    Ademais, pelo que se constata das provas produzidas nos autos, há anos são realizadas diligências pelo Ministério Público no sentido de obter informações, e ainda, incentivar tanto a municipalidade, quanto a empresa corré, no sentido de conscientização acerca do regramento aplicável ao transporte público, bem como, em relação às necessárias adaptações e modificações, com finalidade de propiciar a imperativa acessibilidade, contudo, providência alguma foi adotada, o que, inclusive se constata do Parecer Técnico de n. 0296232, produzido pelo CAEX Centro de Apoio Operacional à Execução juntado aos autos ás fls. 290/337, de onde se constatam fotografias, bem como, cópias de documentações veiculares, capazes de atestar a veracidade das alegações iniciais, e apresenta o seguinte resumo:



    (...)



    Assim, uma vez verificado que os veículos foram produzidos em oportunidades posteriores à vigência dos referidos dispositivos legais, e tendo em vista que não foram tomadas as devidas providências pelas corrés, tenho como adequado o entendimento adotado pelo Juízo 'a quo', especialmente em atenção à evolução legislativa, que trouxe maior proteção às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a qual também não se deve se furtar os prestadores de serviço, à despeito de que tenham sido contratados em oportunidade anterior, de modo que também devem aprimorar e adequar a prestação dos serviços, em atenção aos anseios sociais.



    (...)”. (eDOC 115 – ID: 31cbd16c, p. 6-16)  



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:    



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. VEÍCULOS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS. NR-24 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante o óbice previsto na Súmula 279/STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A parte agravante sustenta, em preliminar, a prescrição da pretensão veiculada na ação civil pública. Alega também inexistentes os óbices apontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabe analisar, em agravo interno, a arguida prescrição, uma vez caracterizada inovação recursal; e (ii) saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à aplicação da NR-24 do Ministério do Trabalho e Emprego a empresa de transporte público urbano, no que assegurados aos funcionários acesso a água potável e instalações sanitárias apropriadas, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes. 5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido”. (ARE 1495457 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.05.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal com deficiência. Falta de acessibilidade no local de trabalho e omissão estatal reconhecidas pela origem. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1493998 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente